Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009461-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILAYNNE DE SOUZA SANTOS - CPF: 045.928.061-90 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargante:

Milaynne de Souza Santos

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, afastando a condenação por danos morais e mantendo os demais termos da sentença. A parte embargante alega a existência de omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não sendo obrigatória a análise expressa de todos os argumentos das partes quando já há razões suficientes para a decisão.

5.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.

6.

Nos termos do artigo 1026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fundamentação suficiente do acórdão dispensa a análise expressa de todos os argumentos das partes.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargante:

Milaynne de Souza Santos

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Milaynne de Souza Santos
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
252221194):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.854,35 (três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 268118788): conheceu do recurso interposto por
Banco do Brasil S.A. e
deu-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e
afastar a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.
Ademais, conheceu do recurso interposto pela autora, todavia,
negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 268272277):

a embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1009461-50.2024.8.11.0003

Embargante:

Milaynne de Souza Santos

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 31/03/2025